Tribunal: TJES
Processo: 0000475-35.2022.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Desacato; Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000475-35.2022.8.08.0050
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MICHEL CARLOS VAREJAO DE OLIVEIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA APELAÇÃO CRIMINAL (417)0000475-35.2022.8.08.0050

AGRAVANTE: MICHEL CARLOS VAREJAO DE OLIVEIRA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO DE NEGATIVA DE SEGUIMENTO FUNDADA EM REPERCUSSÃO GERAL. ERRO GROSSEIRO. INADEQUAÇÃO DA VIA RECURSAL. INAPLICABILIDADE DA FUNGIBILIDADE. PRECLUSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão da Vice-Presidência que não conheceu parcialmente de agravo em recurso extraordinário, ao fundamento de erro grosseiro e inadequação da via eleita, em razão da interposição de agravo do art. 1.042 do CPC contra decisão que negara seguimento ao recurso extraordinário com base em repercussão geral (Temas 339 e 660 do STF).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal diante da interposição de agravo previsto no art. 1.042 do CPC contra decisão fundada no art. 1.030, I, “a”, do CPC; (ii) estabelecer se é possível afastar a incidência dos Temas 339 e 660 do STF em razão de alegada nulidade e erro de premissa, mesmo após a utilização de via recursal inadequada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1.030, § 2º, do CPC determina que a decisão que nega seguimento a recurso extraordinário com base em repercussão geral deve ser impugnada exclusivamente por agravo interno no tribunal de origem.

A interposição de agravo previsto no art. 1.042 do CPC contra tal decisão configura erro grosseiro, por expressa inadequação da via recursal eleita.

A jurisprudência consolidada do STF afasta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal em hipóteses de erro grosseiro, especialmente quando há previsão legal expressa do recurso cabível.

O STF também firmou entendimento de que não há usurpação de competência no julgamento, pelo tribunal de origem, de agravos interpostos contra decisões fundadas em repercussão geral.

A utilização de via recursal inadequada acarreta a preclusão quanto à análise de teses de distinção ou inaplicabilidade de temas de repercussão geral, que deveriam ter sido suscitadas no recurso próprio.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A decisão que nega seguimento a recurso extraordinário com fundamento em repercussão geral deve ser impugnada exclusivamente por agravo interno, nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC. 2. A interposição de agravo previsto no art. 1.042 do CPC contra tal decisão configura erro grosseiro, afastando a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. 3. A escolha de via recursal inadequada acarreta a preclusão quanto à análise de eventual distinção ou inaplicabilidade de temas de repercussão geral.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, LV, e 93, IX; CPC, arts. 1.030, I, “a”, e § 2º, e 1.042.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1440949 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, j. 18.03.2024; STF, Rcl 49852/AM, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 18.12.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça
Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA APELAÇÃO CRIMINAL (417)0000475-35.2022.8.08.0050

AGRAVANTE: MICHEL CARLOS VAREJAO DE OLIVEIRA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo interno (id 19081849) interposto por MICHEL CARLOS VAREJÃO DE OLIVEIRA contra a decisão desta Vice-Presidência (id 18995607) que não conheceu parcialmente do agravo em recurso extraordinário (id 17856152), por configuração de erro grosseiro decorrente da inadequação da via recursal eleita.

Nas razões recursais (id 19081849), o agravante sustenta, em síntese, a inocorrência de erro grosseiro, pugnando pela aplicação do princípio da fungibilidade recursal diante da alegada natureza híbrida da decisão de admissibilidade e da existência de dúvida objetiva quanto ao desmembramento do recurso. Aduz, ainda, a inaplicabilidade dos precedentes vinculantes ao caso concreto, sob o argumento de que a ocorrência de erro de premissa quanto à reincidência e a nulidade decorrente da ausência de intimação para constituição de novo advogado configurariam violação direta à Constituição Federal, a ultrapassar a incidência dos Temas 339 e 660 do STF.

A insurgência não merece prosperar.

A decisão de id 17700552 negou seguimento ao recurso extraordinário, no tocante à alegada violação aos arts. 93, inciso IX, e 5º, inciso LV, da Constituição Federal, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil, pela incidência dos Temas 339 e 660 do Supremo Tribunal Federal.

Contra esse capítulo decisório, o art. 1.030, § 2º, do CPC, estabelece de forma expressa e inequívoca o cabimento exclusivo do agravo interno, a ser processado no âmbito do próprio Tribunal de origem.

A utilização do agravo em recurso extraordinário previsto no art. 1.042 do CPC — destinado a impugnar fundamentos distintos — configura, portanto, erro grosseiro, sendo vedada a aplicação do princípio da fungibilidade recursal diante de expressa previsão legal.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é assente nesse sentido: "ARE 1440949 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 18/03/2024, DJe 03/04/2024". Reforça tal entendimento o posicionamento da Suprema Corte no sentido de que o julgamento desses agravos pelo tribunal de origem não configura usurpação de competência, sendo vedada sua remessa ao STF: "Rcl 49852/AM, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 18/12/2021, DJe 28/01/2022."

Por consequência, a discussão sobre a inaplicabilidade dos Temas 339 e 660 ao caso concreto encontra-se atingida pela preclusão. Ao eleger via recursal manifestamente inadequada, o agravante perdeu a oportunidade de veicular a tese de distinção no agravo interno próprio, meio processual hábil para tal finalidade.

Ante o exposto, conheço do agravo interno e, no mérito, nego-lhe provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.
Acompanho o voto do E. Relator para negar provimento ao Recurso.

É como voto.
Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator para conhecer e negar provimento ao recurso.
Acompanho o e. Relator.

É como voto.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 15.06.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.
Acompanho o relator.
Acompanho o voto do eminente relator.
Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 15/06/2026 - 19/06/2026:

Acompanho o E. Vice-Presidente.

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.

É como voto.